Tribunal: TJDFT
Processo: 0746499-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREVISÃO DE EXTINÇÃO PREMATURA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução (CPC, art. 922).
2. Caso a transação celebrada entre os litigantes preveja o pagamento parcelado do débito exequendo, a medida adequada a ser tomada pelo julgador é a suspensão do processo, visto que a sua extinção somente se revela cabível quando da quitação integral da dívida. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.